Tribunal: TJMT
Processo: 1007072-77.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1007072-77.2019.811.0000 - PJE
Recorrente: RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODÃO LTDA – EPP
Recorrido: LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODÃO LTDA - EPP, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 32344955):
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU O AFASTAMENTO PARCIAL DOS REPRESENTANTES DA GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA DA EMPRESA EM RAZÃO DA NÃO APRESENTAÇÃO REITERADA DOS DOCUMENTOS REQUISITADOS PELA ADMINISTRADORA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. CIÊNCIA PRÉVIA DA EMPRESA QUANTO À POSSIBILIDADE DE DESTITUIÇÃO DOS ADMINISTRADORES. OPORTUNIDADE PARA MANIFESTAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INEXISTÊNCIA. PROPOSTA DE HONORÁRIOS DA GESTORA QUE SEQUER FORA ANALISADA PELO MAGISTRADO “A QUO”. DECISÃO MANTIDA. LIMNAR REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do inciso IV do artigo 52 da Lei 11.101/2005 é permitido a destituição dos administradores em caso de não apresentação dos documentos necessários para o Administrador Judicial.
2. No caso dos autos a empresa recuperando foi intimada para apresentar as contas demonstrativas mensais de sua atividade e constou da decisão que a não apresentação implicaria na destituição de seus administradores, motivo pelo qual não há falar em ofensa ao princípio da não surpresa.
3. Decisão mantida.
4. Liminar revogada
5. Recurso desprovido. (TJMT - Agravo Instrumento no 1007072-77.2019.811.0000, Des. Sebastião Barbosa Farias, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, data do julgamento 18/02/2020).”
Opostos Embargos de Declaração, decidiu-se, in verbis (ID. 41238965):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AFASTAMENTO DOS SÓCIOS. ALEGAÇÃO OMISSÃO QUANTO A PROPOSTA APRESENTADA PELO COGESTOR. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO DE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIA MENOS GRAVOSA. EXISTÊNCIA. VÍCIO SANADO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DOCUMENTOS NÃO ENTREGUES MESMO APÓS REITERADAS REQUISIÇÕES DO ADMINISTRADOR JUDICIAL E DE DETERMINAÇÃO DO JUÍZO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO, NÃO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
1. No caso dos autos, restou comprovado que, desde o deferimento da Recuperação Judicial a Agravante tinha ciência que a não apresentação dos documentos poderia ensejar a destituição dos seus prepostos, todavia, mesmo após reiterados requerimentos pelo administrador judicial e determinação do juízo, não diligenciou para apresentar o que lhe foi requerido.
2. Nos termos do inciso IV do artigo 52 da Lei 11.101/2005 é permitido a destituição dos administradores em caso de não apresentação dos documentos necessários para o Administrador Judicial.
3. Embargos acolhidos, em parte, sem efeitos infringentes. (TJMT – Embargos de Declaração no 1007072-77.2019.811.0000, DES. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2020) ”
O Recorrente alega violação ao artigo 47, ambos da Lei 11.101/2005, ao argumento que a decisão singular proferida pelo juízo a quo, que determinou o afastamento dos sócios da recuperanda de sua gestão financeira e contábil, traz prejuízo gravíssimo ao soerguimento da empresa recuperanda no seu processo de recuperação judicial, de modo que suplica pela imediata suspensão da medida judicial.
O recurso é tempestivo, conforme certidão de ID. 46292959.
A parte Recorrida ofertou contrarrazões no ID. 46984464.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Trata-se de Agravo de Instrumento que, desproveu o recurso que pretendia reformar a decisão de primeiro grau que deferiu o afastamento dos sócios da recuperanda de sua gestão financeira e contábil, por deixar de diligenciar o que lhe foi requerido, via de consequência, aplicou-se a possibilidade de destituição dos administradores com amparo do artigo 52, inciso IV da Lei 11.101/2005.
O órgão fracionário desproveu o recurso entendendo que:
“Vê-se, portanto, que desde o deferimento da Recuperação Judicial a Agravante tinha ciência que a não apresentação dos documentos poderia ensejar a destituição dos seus prepostos, todavia não diligenciou para apresentar o que lhe foi requerido.
Assim, o magistrado de primeira instância ao determinar o afastamento parcial dos representantes da gestão contábil e financeira da empresa Agravante não afrontou o princípio da não surpresa disposto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, porquanto a Agravante era sabedora da sanção que poderia sofrer e lhe oportunizado por mais de uma vez apresentar os documentos, todavia não o fez.
Nesse sentido é o parecer ministerial:
“[...] As informações que se extraem dos autos, é de que mesmo após reiteradas solicitações a respeito de documentos contábeis e gerenciais da empresa recuperanda pelo Administrador Judicial, os representantes da empresa mantiveram-se omissos e “embora houvesse apresentado alguns documentos, em sua grande maioria, os dados contábeis e gerenciais exigidos por mais de uma vez não teriam sido apresentados” (id. 7910637, fl. 03). [...]” (Id. 10132965, pág. 2, destaquei)
De mais a mais, o inciso IV do artigo 52 da Lei 11.101/2005 (LRF), utilizado pelo magistrado ao fundamentar a decisão que deferiu a recuperação judicial da Agravante, disciplina a possibilidade de destituição dos administradores em caso de não apresentação dos documentos necessários, e, como é cediço a ninguém é permitido alegar desconhecimento de lei (Art. 3o da Decreto-Lei 4.657/1942 – LINDB).
Outrossim, sustenta que a medida adotada gera oneração excessiva para a empresa Agravante, pois conforme se infere da proposta de honorários apresentada pelo cogestor nomeado pelo Juízo “a quo”, seus trabalhos custarão à empresa recuperanda o valor mensal de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), mais impostos e despesas de transporte, alimentação e hospedagem, por um período de 12 (doze) meses, pagos de forma quinzenal.
O argumento não prospera, pois consoante apontado pela própria Agravante trata-se de uma proposta, que sequer foi homologada pelo magistrado de primeira instância, em outras palavras, não há neste momento nenhuma oneração a empresa, para que se possa analisar e é ou não excessiva.
Ademais, conforme bem apontado no parecer ministerial o principal objeto da medida é garantir efetiva proteção do interesse dos credores em razão de atos que prejudiquem o desenvolvimento das atividades empresariais. ” (Id. 10132965, pág. 3)
Pois bem, nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 47, da Lei 11.101/2005 (LRF), está amparada na assertiva que se mantida a destituição dos administrados, acarretará prejuízos extremos a empresa recuperanda no seu soerguimento.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALIMENTAR. ADMINISTRADOR JUDICIAL. DESTITUIÇÃO. QUEBRA DE CONFIANÇA. PERDA DA REMUNERAÇÃO.
1. O acolhimento da pretensão recursal, para afastar a destituição do administrador judicial no processo de falência, para determinar a sua substituição ou para afastar a sanção de perda da remuneração, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.
2. Ademais, o STJ possui precedentes no sentido de que a destituição do síndico constitui penalidade que se projeta para além do processo em foi aplicada, importando na perda da remuneração.
3. Às falências ajuizadas e decretadas antes da vigência da Lei n.11.101/05 aplica-se o Decreto-lei n. 7.661/45, nos termos do que dispõe o art. 192 do novo diploma falimentar. Incidência da Súmula 83/STJ no ponto.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 433.270/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016)”
Assim, registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado n. 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil - CPVIP:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea “c” do mesmo dispositivo.” (Enunciado no 31 – CPVIP)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII